Tribunal: STF
Processo: Rcl 54949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carraro Engenharia e Montagens Eletromecânicas Eireli, em 4.8.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011343-14.2016.5.15.0026, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. O Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Presidente Prudente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região decidiu:



    “Negada a relação de emprego, mas confirmada a prestação de serviços, o ônus da prova incumbe ao reclamado, já que constitui fato impeditivo do direito ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 373, II, do CPC c/c art. 818 da CLT). Contudo, de tal ônus não se desvencilhou de forma satisfatória. Senão vejamos.



    Conforme cópia da CTPS juntada aos autos, houve anotação do contrato de trabalho, na função de coordenador de elétrica, de 16/10/2006 a 30/6/2011 (fl. 57). Após o encerramento formal do vínculo empregatício, o autor prestou supostos serviços autônomos à reclamada, consoante fichas da Jucesp e notas fiscais. Os depósitos bancários eram habituais e com regular periodicidade, segundo os extratos juntados.



    É certo que a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego é fortemente corroborada pelo fato da empresa constituída pelo reclamante (SANEMAX- Engenharia e Manutenção Ltda) ter tido sua data de abertura (25/3/2011) muito próxima à rescisão contratual (1º/6/2011) e à contratação dos serviços autônomos (2/8/2011).



    (…) Extrai-se da prova oral que o reclamante permaneceu com grandes responsabilidades de administração e coordenação de setor, mesmo após sua rescisão contratual, mantendo os mesmos encargos e atribuições anteriores.



    (…) Ainda da análise do conteúdo das mensagens encaminhas por e-mail, depreende-se a subordinação do autor às orientações e determinações da empresa.



    O fato de em algum momento o reclamante ter tido sócio na empresa com a qual a reclamada firmou contrato de prestação de serviços não impede o reconhecimento de vínculo de emprego, uma vez que restou comprovado que o autor realizava pessoalmente os serviços prestados em benefício da reclamada.



    (…) Diante de todo o exposto, não se desincumbindo satisfatoriamente o reclamado do ônus de provar a prestação de serviços autônomos e restando evidenciado os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT (onerosidade, a pessoalidade, a habitualidade e, principalmente, a subordinação), com fundamento no princípio da primazia da realidade, declaro nula a rescisão contratual ocorrida em 30/6/2011, os contratos de prestação de serviços e os respectivos distratos (art. 9º da CLT) e reconheço a existência do vínculo de emprego único entre as partes no período de 16/10/2006 a 7/9/2014 (já computada a integração do aviso-prévio indenizado de 51 dias).



    (…) POSTO ISSO, julgo a presente ação PROCEDENTE EM PARTE, para, respeitada a prescrição declarada, condenar a requerida CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI a pagar a(o) requerente CLEBERSON PITER SOUZA, o que resultar apurado em regular liquidação de sentença, em fiel observância aos termos e limites da fundamentação, que faz parte integrante deste dispositivo como se nele estivesse integralmente transcrita” (fls. 273-284, e-doc. 13).



    A reclamante interpôs recurso de revista que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região nos seguintes termos:



    “Conforme se pode concluir da fundamentação da r. sentença, a ‘pejotização’ foi reconhecida através da caracterização da relação de emprego através da pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade dos serviços do reclamante.



    (…) Ademais, como se verificou e ao que tudo indica, a ‘pejotização’ não tinha como único objetivo a fraude aos direitos trabalhistas do autor, mas também era meio de burlar a concorrência nas licitações.



    (…) DIANTE DO EXPOSTO, decido: A) conhecer de ofício a remessa necessária para NEGAR-LHE PROVIMENTO; B) conhecer dos recursos interpostos: 1º) pela 3º reclamada, SeMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, e pela 2º reclamada, SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para NEGAR-LHES PROVIMENTO; 2º) pelo reclamante, Cleberson Piter Souza, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de a) rearbitrar o valor da multa para R$5000,00 b) fixar a jornada do reclamante das 07h00min às 21h00min, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 07h30min às 13h00min, para apuração das horas extras para todo o período imprescrito; bb) condenar a 1º reclamada, Carraro Engenharia e Montagens Eletromecânicas Ltda., ao pagamento do intervalo intrajornada de todo período imprescrito, com aplicação da Súmula 437 do C. TST e reflexos; e 3º) pela 12 reclamada, Carraro Engenharia e Montagens Eletromecânicas Ltda, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) excluir sua condenação ao pagamento da multa do art. 467 da CLT; Db) consignar que serão aplicados aos valores da condenação, os índices de correção monetária em vigor à época de execução do processo; tudo nos termos e limites da fundamentação, que fica fazendo parte integrante deste dispositivo” (e-doc. 16)



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. 



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamada contra decisão do 15º Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao seu recurso de revista. 



    (…) Nas razões do agravo de instrumento, a reclamada alega, em síntese, que seu recurso de revista merecia regular processamento. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. 



    Não obstante o inconformismo da agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos. 



    (…) Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos, à míngua de infirmados. 



    Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto. 



    (…) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 311-313, e-doc. 16).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental, pendente de análise nesta data, e ajuizou a presente reclamação.



    3. Alega que, “em Primeiro Grau de Jurisdição, entendeu a Justiça do Trabalho por reconhecer o liame empregatício entre as partes, por não ter a empresa de desincumbido ‘satisfatoriamente o reclamado do ônus de provar a prestação de serviços autônomos e restando evidenciado os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT (onerosidade, a pessoalidade, a habitualidade e, principalmente, a subordinação), com fundamento no princípio da primazia da realidade” (fls. 2-3)



    Afirma que “mediante a regular existência e execução de serviços de terceirização por pessoa jurídica, o Autor da reclamatória trabalhista prestou serviços simultâneos a diversas empresas, dentre as quais a CARRARO, por meio da pessoa jurídica SANEMAX- Engenharia e Manutenção Ltda” (fl. 3).



    Sustenta que, “mesmo reconhecendo que o trabalhador hipersuficiente era sócio da empresa com a qual a CARRARO firmou contrato de prestação de serviços, ainda assim o juízo de 1º grau entendeu que tal fato ‘não impede o reconhecimento de vínculo de emprego, uma vez que restou comprovado que o autor realizava pessoalmente os serviços prestados em benefício da reclamada” (fl. 3).



    Aponta que “o TRT da 15ª Região assentou, em síntese, que ‘conforme se pode concluir da fundamentação da r. sentença, a ‘pejotização’ foi reconhecida através da caracterização da relação de emprego através da pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade dos serviços do reclamante” (fl. 4).



    Requer medida liminar, “a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista n. 11343-14.2016.5.15.0026” (fl. 9).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011343-14.2016.5.15.0026, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar seguimento ao agravo no recurso de revista, mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior versando sobre a ilicitude da ‘pejotização’.



     O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar fraudulenta a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    7. Ao obstar o julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada insiste em manter decisão cujo conteúdo afronta o decidido por este Supremo Tribunal em precedente dotado de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora